Tribunal: TJSP
Processo: 1004725-29.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO - COTA-PARTE DE PENSÃO POR MORTE PAGA EM BENEFÍCIO DE FILHA SOLTEIRA DE POLICIAL MILITAR QUE CONTRAIU UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SUPORTE PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONSTITUIÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL, CONFORME APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR EM CONTRAPONTO À OMISSÃO DO VERDADEIRO ESTADO CIVIL NOS

Ementa:
ADMINISTRATIVO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO - COTA-PARTE DE PENSÃO POR MORTE PAGA EM BENEFÍCIO DE FILHA SOLTEIRA DE POLICIAL MILITAR QUE CONTRAIU UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SUPORTE PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONSTITUIÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL, CONFORME APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR EM CONTRAPONTO À OMISSÃO DO VERDADEIRO ESTADO CIVIL NOS RECADASTRAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXAURIDOS PELA BENEFICIÁRIA PERANTE A AUTARQUIA - MÁ-FÉ CARACTERIZADA- POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA PENSIONISTA – RECURSO DESPROVIDO.